Tribunal: TJDFT
Processo: 0001364-17.2019.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DO FLAGRANTE DO RÉU. CREDIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando o acervo probatório, constata-se que a apreensão do aparelho celular de origem ilícita na posse do réu, aliado a palavra dos policiais que participaram do flagrante no dia dos fatos, são suficientes para reconhecer que a conduta do réu se amolda, à toda evidência, às disposições do art. 180, caput, do Código Penal, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.